Tribunal: TJMT
Processo: 0008704-80.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008704-80.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO SILVERIO - CPF: 035.334.278-54 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (EMBARGADO), ZOZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA - CPF: 353.108.551-49 (EMBARGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), JOAO BARBOSA SILVA - CPF: 240.468.681-04 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), KEILA CHRISTINA ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 824.885.331-49 (EMBARGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), CLEZIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 594.922.951-72 (EMBARGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO SILVERIO - CPF: 035.334.278-54 (EMBARGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DO AUTOR/APELANTE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS – RECURSO DO RÉU/APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

2. Para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

3.
Evidenciada
a omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanad
o o vício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA
(Id. 105676473) e por
SERGIO EDUARDO SILVERIO
(Id. 106296960) contra o acórdão de Id. 104964481 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo segundo em face da sentença de improcedência proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 0008704-80.2018.8.11.0004 por ele ajuizada.

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA, em suas razões, aduz, em síntese,
a ocorrência de omissão quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente majoração da citada verba, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 107854496.

SERGIO EDUARDO SILVERIO, em suas razões, alega,
em síntese, a ocorrência de omissão no aresto diante da ausência de manifestação expressa acerca da norma federal levantada no apelo, bem como de contradição em relação a prova dos autos, visto que neles consta declaração do agente público afirmando a veracidade contida na inicial.

Requer sejam sanados os vícios apontados, reformando-se o acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 107308983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022